Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-16.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Certidão positiva com efeito de negativa em relação ao IPTU. Negativa do Município em razão da existência de débitos de outro tributo. Descabimento. Inteligência do artigo 205, caput, do CNT. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.